Tribunal: CARF
Processo: 10980.907605/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907605/2017-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.113 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF
para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser comprovada por
outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento. Entretanto,
para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva retenção do IRRF, é
preciso que esteja acompanhada dos documentos de suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907605/2017-47
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907605/2017-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 no valor de R$
558.183,33.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls.7, a RFB reconheceu
totalmente o crédito pleiteado.
No entanto, o crédito reconhecido não foi suficiente para a homologação total das
compensações realizadas. Conforme o relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório -
Detalhamento da Compensação” de e-fls. 98 e seguintes, houve a incidência de multas e juros de
mora em algumas compensações, tenho em vista que algumas DCOMPs foram transmitidas após
o vencimento do débito compensado.
A DCOMP 30678.41229.070613.1.7.02-9456 (E-FLS. 100) representa o caso
mais expressivo:

Cientificada, a contribuinte apresentou recurso administrativo, no qual alega que o
valor do saldo negativo seria superior ao informado em DCOMP, e isto se deveu ao fato de que
teria ocorrido um erro no preenchimento da DIPJ original, que não constava a dedução do
montante de R$ 399.752,59, correspondente a Subvenção para Investimento, decorrente de sua
participação no PROGRAMA CURITIBA TECNOPARQUE:
“3. Em sua defesa, o contribuinte, em 14/07/2021, apresentou manifestação de
inconformidade de fls.85/88 alegando que, na apuração Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – exercício 2013, ano calendário 2012, computou indevidamente na base de
cálculo do Lucro Real o montante de R$ 399.752,59, correspondente a Subvenção
para Investimento, decorrente de sua participação no PROGRAMA CURITIBA
TECNOPARQUE, conforme o TERMO DE COMPROMISSO (Anexo III), criado
pela Lei Complementar Municipal de Curitiba-Pr. no. 64/07, que resulta na redução do
percentual do Imposto Sobre Serviços – ISS, conforme dispõe o Art. 4o da referida Lei
Complementar Municipal. Entende que em função da participação ao mencionado
PROGRAMA CURITIBA TECNOPARQUE usufrui de Subvenção no montante de
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907605/2017-47

R$ 399.752,59, a qual não deve ser computada na apuração do Lucro Real nos termos
do Art. 443 do Decreto no. 3.000/99.
Explica que decorrente do recálculo do Lucro Real, o Saldo Negativo Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica elevou-se de R$ 558.183,33 para R$ 658.121,47,
conforme evidenciado na linha 22 da ficha 12A da DIPJ retificadora (Anexo IV),
remanescendo assim o montante de R$ 99.938,15 de Saldo Negativo, em valor
original, a ser compensado”. Trecho extraído do relatório do Acórdão recorrido.

Em sessão de 24 de Novembro de 2021 (e-fls.123) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator do Acórdão recorrido entendeu que “O impugnante também não
demonstra a composição do montante da alegada subvenção, limitando-se em afirmar que
excluiu o valor de R$ 399.752,59 na apuração do lucro real em sua DIPJ retificadora,
apresentada somente após a ciência do despacho decisório, quatro anos depois da transmissão
da DIPJ original.” Grifo nosso.
Ademais, não restou demonstrada o atendimento aos requisitos legais para a
exclusão da base de cálculo do lucro real:
“14. Além disso, com relação às subvenções para investimentos, o artigo 443 do
Decreto no 3.000/99, vigente à época dos fatos, estabelece requisitos para que os
valores relativos às subvenções para investimentos e doações sejam excluídos da
apuração do lucro real, os quais não restaram comprovados pelo impugnante:
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde
que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso VIII): I - registradas como reserva de capital que somente
poderá ser utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social,
observado o disposto no art. 545 e seus parágrafos; ou II - feitas em
cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do contribuinte e
utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.”
Ciente da decisão de primeira instância em 14/04/2022 (e-fls. 129), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 11/05/2022 (e-fls.131), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907605/2017-47

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Importante relembrar que a autoridade fiscal reconheceu a totalidade do crédito
informado em DCOMP, o qual estava em plena consonância com a DIPJ ativa na época.
As compensações não foram totalmente homologadas pois o crédito foi
insuficiente para a quitação dos débitos compensados. Ademais, há que se observar que houve a
incidência de multas e juros sobre compensações, que foram realizadas após a data de
vencimento dos tributos compensados, num total de R$ 41.720,44, sendo R$ 37.850,49 de multa
de mora, e R$ 3.869,95 referentes a juros de mora, conforme detalhamento de compensação de
e-fls. 98 e seguintes. Ao final, foram considerados não homologadas as compensações que
somam R$ 114.330,73, o que significa que se o pleito do recorrente fosse atendido, mesmo assim
não seria possível a homologação da totalidade dos débitos compensados, visto que a recorrente
requer o aumento do crédito reconhecido no valor de R$ 99.938,15.
E contra esta decisão proferida pela unidade de origem da RFB, a recorrente
apresentou manifestação de inconformidade na qual argumenta exclusivamente que a apuração
do IRPJ teria apresentado erro, mais especificamente teria ocorrido uma omissão na ficha 09A da
DIPJ, na linha “61.(-)Doações e Subvenções para Investimento”, posto que não teria sido
informado inicialmente o valor de R$ 399,752,59.
Para sanar o alegado erro, a recorrente retificou a DIPJ, após a ciência do
despacho decisório, informando a referida dedução, reduzindo assim o valor do Lucro real, e
como consequência reduzindo também o IRPJ a pagar , que no caso foi novamente apurado em
valor negativo no montante de R$ 658.121,48.
E neste ponto, entendo que o Acórdão recorrido não merece reformas. Importante
observar que a recorrente pretende em verdade retificar a declaração de compensação, alterando-
se o valor do Saldo Negativo de R$ 558.183,33 para R$ 658.121,48. Tanto este CARF como as
próprias DRJ ́s carecem de competência regimental para decidirem sobre retificação de
declarações.
E ainda que este obstáculo regimental pudesse ser ultrapassado, mesmo assim não
haveria razão às alegações da recorrente.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907605/2017-47

A recorrente é beneficiária de um programa de incentivo fiscal do Município de
Curitiba, mas não comprovou que esse incentivo se enquadra na categoria de subvenção para
investimento.
Conforme o artigo 443 do decreto 3000/1999, a subvenção para investimento é
concedida a determinado contribuinte como forma de estimular a implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos. Por isso, a lei exige que o valor da subvenção seja registrado
como reserva de capital, que só pode ser usada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao
capital social.
Além disso, a recorrente também não demonstrou que o valor de R$ 399.752,59
corresponde ao valor real da subvenção que supostamente recebeu no ano de 2012.
Também carece de demonstração, como bem argumentado pelo relator da DRJ,
que foram cumpridos todos os requisitos do artigo 443 do então vigente RIR /99 (Decreto
3000/1999), citado pela própria recorrente, ou seja, a recorrente sequer argumentou se de fato
teria cumprido os seguintes requisitos, que podem ser lidos pela simples leitura do artigo 443 do
RIR/99:
Seção IV Subvenções para Investimento e Doações
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as
doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38,
§2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I-registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art.
545e seus parágrafos; ou
II-feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas.
Sobre a exigência de registro da subvenção como Reversa de Capital, vê-se
claramente na e-fls. 39, na Ficha 37A da DIPJ que não há qualquer registro na linha 38:

A defesa, em seu Recurso Voluntário, afirma que “comprovou o recebimento da
Subvenção para Investimento e o respectivo valor”, mas essa afirmação não se sustenta, pois o
que consta nos autos é apenas a celebração de um contrato com a Agência de Desenvolvimento
de Curitiba (e-fls. 80), datado de 03 de setembro de 2012, sem nenhuma indicação de quando o
benefício fiscal entrou em vigor, qual é o seu montante e se de fato seria classificado como uma
subvenção para investimento.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907605/2017-47

Assim, verifica-se que, no caso em tela, a recorrente deduziu do lucro real o
montante de R$ 399.752,59, alegando se tratar de uma subvenção para investimento, porém sem
comprovar não apenas o cálculo correto e a contabilização desse valor, mas também o
cumprimento das exigências legais para que o benefício legal fosse considerado como tal.
Logo, não é suficiente a mera retificação da DIPJ para a inclusão de um valor
como subvenção de investimentos, redutora do lucro real, sem que haja qualquer demonstração
do cálculo do valor apurado e sem qualquer evidência do atendimento aos requisitos legais que
definem a classificação do benefício fiscal em subvenção para investimentos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 145
DF CARF MF
Original